Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-20.2020.8.11.0051
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003442-20.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 271.749.641-68 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), LAURA ADRIANA OLIVEIRA SOUZA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1003442-20.2020.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Recorrente:
Sandra Maria de Oliveira Freitas

Recorrida:
Laura Adriana Oliveira Souza

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem:
53

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DA LIDE -– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REVELIA DA RÉ RECONHECIDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA AUTORA - BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO QUE PODE SER EFETIVADA POR MERA REMESSA DE OFÍCIO – DIREITO À TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE TRIBUTOS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO EXCLUI O ATO ILÍCITO DA ADQUIRENTE PELA NÃO TRANSFERÊNCIA – INFRAÇÕES FISCAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DA ALIENANTE – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecida a legitimidade ativa da autora para propor a demanda, é devida a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Na hipótese de demanda regularmente instruída e apta para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil.

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC).

Em se tratando de bem móvel, a sua transferência

se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo a
o antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem
para o nome d
o adquirente,
junto a
o DETRAN.

Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos tributos referentes a períodos posteriores à alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN.

A ausência de cumprimento, pelo adquirente, da obrigação de transferir o veículo para seu próprio nome, ensejando o direcionamento de débitos tributários em desfavor da parte promovente e culminando na sua inscrição em dívida ativa da parte promovente é fato que causa violação a direito da personalidade apto a causar dano moral.

RELATÓRIO

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa para propor a presente demanda e, consequentemente,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que a venda do veículo Ford Del Rey, 1983/1983, placa KDT-2377, foi comunicada ao DETRAN em 25/08/2019 pelo antigo proprietário (Ademar Carlos Schultz), o que confirma sua legitimidade para propor a presente demanda.

No mérito, defende a condenação da recorrida ao pagamento das taxas de Licenciamento anuais referentes a 2020, 2019, 2018, 2016, 2015 e 2014, Seguro DPVAT dos períodos de 2020, 2019 e 2018 e IPVA de 2012 a 2017, débitos inscritos em dívida ativa.

Assim, requer a reforma da sentença, com o julgamento do mérito pela Turma Recursal em razão da lide já estar devidamente instruída para tanto.

A ré, declarada revel, não apresentou contrarrazões (id. 144427689).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
reconheço a

legitimidade
ad causam
alegada
pela recorrente, pois restou demonstrado nos autos que adquiriu o veículo
Ford Del Rey, 1983/1983, placa KDT-2377 em 25/08/2010, conforme comunicação de venda junto ao DETRAN constante no id. 144427657 – pág. 2.

E mais, é evidente que não conseguiu resolver o imbróglio administrativamente, razão pela qual é parte legítima para ingressar com a demanda com o objetivo de buscar a responsabilização da adquirente do veículo pelas obrigações tributárias dele decorrentes.

Por conseguinte, estando os autos em condições de imediato julgamento, o art. 1.013, § 3.º, do CPC permite ao juízo
ad quem
em sede de recurso decidir desde logo o mérito da causa, portanto sem aguardar o pronunciamento do juízo a quo.

Superada a questão da extinção prematura do feito, é o caso de decidir meritoriamente a lide, haja vista a existência dos elementos necessários para a resolução desta demanda.

Em situações como a presente, já decidiu esta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. COMPROVANTE DE ENDEREÇO NÃO OFICIAL. EXTRATO EMITIDO PELO SCPC. EXCESSO DE FORMALISMO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem julgamento do mérito.
2. A ausência de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.
3. A exigência de comprovante de endereço “emitido no máximo 90 dias contados da distribuição da ação (conta de água, luz, telefone, aluguel, comprovante de imóvel próprio)”, não encontra respaldo nos requisitos elencados nos arts. 319 e 320do CPC.
4. Se houve a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.
5. O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.
6. Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.º, I, do CPC.
7. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato de cartão de crédito com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a existência de contratação do serviço de cartão de crédito e renegociação da dívida.
8. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
9. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1007253-30.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Assim, no que tange ao mérito, cabe a princípio destacar que a ora recorrida não contestou o feito, razão pela qual foi declarada a sua revelia. E é cediço que, conforme dispõe o art. 344, do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Isso posto, extrai-se das declarações da autora que o veículo foi vendido à recorrida, contudo as partes não procederam à tradição do bem móvel em favor da reclamada e nem à alteração de titularidade junto ao órgão de trânsito responsável – e, consequentemente, junto ao Fisco estadual – ensejando o direcionamento à autora dos débitos tributários.

Embora a transferência da propriedade de bem móvel para efeitos civis dependa tão-somente da tradição (art. 1.226 do Código Civil), em se tratando de veículo automotor tem-se a exigência de algumas formalidades adicionais na esfera administrativa, a fim de que a alteração de titularidade seja oponível ao DETRAN e ao Fisco Municipal e Estadual.

Não realizadas essas diligências, em razão da venda, contudo, não cabe, a partir de então,
a responsabilização da autora
por eventuais infrações de trânsito cometidas na direção do veículo em testilha, bem como pelas obrigações tributárias futuras
.

Assim, considerando-se verdadeiras as arguições da autora ante à revelia da ré, é cabível a condenação da recorrida ao pagamento dos aludidos débitos inscritos em dívida ativa.

Cabe mencionar que, de acordo com o extrato juntado no id. 144427657 – Pág. 1, a autora tomou conhecimento das referidas inscrições em 29/01/2020, de modo que não há de se falar em prescrição da pretensão autoral no presente caso, eis que a ação foi proposta em 02/11/2020.

Em relação aos danos morais, é certo que o art. 134 do CTB, consoante redação vigente à época, outorgava ao antigo proprietário o ônus de realizar a comunicação de venda do veículo em 30 (trinta) dias.

Essa imposição legal, contudo, não afasta o dever do novo proprietário de realizar a transferência do automóvel adquirido junto ao DETRAN, procedendo à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

Ainda,
segundo o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é
o proprietário do automóvel
, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva, cabendo ao adquirente o dever de adimplemento dos tributos relativos ao veículo.

Nessa hipótese, não se pode negar que, por desídia da reclamada no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo continuou com a comunicação de venda nome da recorrente perante os competentes órgãos estaduais, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários posteriores à tradição do veículo e que não foram quitados oportunamente pela legítima contribuinte, ora demandada.

Esta, por outro lado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito autoral, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, haja vista a pretensão de ter sua responsabilidade afastada.

E é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020).

No presente caso, a inscrição da autora em dívida ativa decorreu de conduta ilícita praticada pela ré, não pelo ente estatal, visto que, a princípio, o mesmo sequer possuía ciência da transferência de titularidade do bem.

Em julgamento de demandas análogas, colhe-se entendimento desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS.
O
BRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
REJEITADA
.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN
.
RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE
. ADQUIRENTE TEM A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). SÚMULA
585
DO STJ.
DESPESAS ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN
.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
. EXCLUSÃO DA MULTA, CONFORME ART.
134
DO
CTB
.
NOME DA AUTORA LANÇADO NA DÍVIDA ATIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIADADE
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (N.U. 1000219-85.2019.8.11.0086, Relator
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, 05/11/2020)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VEÍCULO FINANCIADO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RECEBIMENTO DE MULTAS APÓS A VENDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELO COMPRADOR – INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RECEBIMENTO DE MULTAS E PONTOS NA CARTEIRA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS MULTAS DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MATERIAL INDEVIDO – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da comprovação do contrato de compra e venda do veículo e da baixa da alienação fiduciária pela parte promovente, é dever da parte promovida (comprador) providenciar a transferência do registro de propriedade para o seu nome ou para o nome de terceiro e não o fazendo responde por seu ato. Havendo comprovação de que a parte promovente sofreu diversos transtornos em razão da não transferência do veículo, posto que lhe foram enviadas multas do veículo em discussão e, ainda, pela ausência de pagamento das parcelas do financiamento do veículo pelo comprador, o que resultou na inscrição do nome do vendedor (promovente) nos órgãos de proteção, resta caracterizado o dano moral. [...] (
N.U.
80104264220138110051, Relatora LUCIA PERUFFO, 07/06/2019)

RECURSO INOMINADO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– COMPROMISSO EM PROCEDER A QUITAÇÃO DAS PARCELAS, BEM COMO PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO BEM –
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
–
TRANSFERÊNCIA DEVIDA
–
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO
– NOME DA RECORRIDA INCLUÍDO EM DIVIDA ATIVA, DEVIDO À INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MORAL FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO
.
(N.U.
10026792520188110007, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, 31/05/2019).

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrida, entendo que o montante arbitrado para a indenização, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 8010040-17.2012.8.11.0093, julg. em 23/03/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença impugnada

e, no mérito

julgar parcialmente procedente
a pretensão inicial, nos termos do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil,
determinando a transferência do veículo em questão para o nome da reclamada ou de terceiro a seu critério, bem como das
taxas de Licenciamento anuais referentes a 2020, 2019, 2018, 2016, 2015 e 2014, Seguro DPVAT dos períodos de 2020, 2019 e 2018 e IPVA de 2012 a 2017, débitos inscritos em dívida ativa
, além de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro protesto/negativação indevidos do CPF da autora) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022